Tribunal: TJES
Processo: 0000452-84.2015.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-84.2015.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MIKE ALTOBELLI SABINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0000452-84.2015.8.08.0034

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
MIKE ALTOBELLI SABINO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: MUCURICI – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada por MIKE ALTOBELLI SABINO DOS SANTOS.

A demanda original visava a anulação do auto de infração n. DER-108200 LV28952396-7471/00, o cancelamento/suspensão das multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, bem como o afastamento da aplicação dos artigos 261 e 268, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com o consequente restabelecimento do direito de dirigir. O autor alegou que
a infração por excesso de velocidade ocorreu em 15/08/2013, enquanto conduzia uma ambulância do Município de Mucurici/ES, devidamente identificada com sirene e giroflex ligados, prestando serviço de urgência.

A sentença (ID 11041469) julgou procedente o pedido inicial. Fundamentou-se no disposto no artigo 29, inciso VII, do CTB, entendendo que ambulâncias em serviço de urgência e devidamente identificadas não se sujeitam a restrições de limite de velocidade, e que tal fato foi demonstrado pelas provas constantes nos autos. Assim, condenou o DETRAN/ES a anular o auto de infração em questão, cancelar as penalidades dele decorrentes (multas e pontos) e afastar a aplicação dos artigos 261 e 268, II, do CTB, restabelecendo o direito de dirigir do autor.

Inconformados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 11041470), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a regularidade do auto de infração com base nos atributos do ato administrativo, especialmente a presunção de legalidade e veracidade. Argumentam que o auto de infração foi preenchido em estrita observância ao artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, não apresentando vícios que ensejem sua nulidade. Adicionalmente, defendem a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, limitando-se o controle jurisdicional à análise da legalidade e legitimidade, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o breve relatório.

A controvérsia principal reside na legalidade do auto de infração de trânsito aplicado ao recorrido por excesso de velocidade, considerando que a infração teria sido cometida na condução de uma ambulância em serviço de urgência. Os recorrentes fundamentam seu pleito de reforma na presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e na vedação ao Poder Judiciário de analisar o mérito administrativo. Por outro lado, a sentença acolheu a tese do recorrido com base no artigo 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo legal estabelece que:
"Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente."
A norma é clara ao conferir às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificadas, prioridade de trânsito e livre circulação. A expressão "livre circulação" implica, necessariamente, a possibilidade de desconsiderar certas regras de trânsito, como os limites de velocidade, quando estritamente necessário para o atendimento da urgência.

A sentença recorrida expressamente consignou que o fato de a ambulância estar devidamente identificada e prestando serviços de urgência foi demonstrado pelas provas juntadas aos autos do processo. A tese recursal dos entes públicos se limita a invocar a presunção de legalidade do auto de infração e a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo, sem, contudo, infirmar especificamente a conclusão da sentença quanto à comprovação do estado de urgência e da identificação da ambulância no momento da infração.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, mas esta presunção admite prova em contrário. O controle judicial dos atos administrativos, embora não possa adentrar no mérito discricionário (oportunidade e conveniência), é plenamente cabível para verificar a sua legalidade. No caso em tela, a questão não se refere ao mérito administrativo, mas sim à legalidade da aplicação de uma penalidade de trânsito a um veículo que, segundo a prova produzida e valorada pelo juízo a quo, se enquadrava em uma situação de exceção prevista expressamente na lei (artigo 29, VII, do CTB). Se as condições fáticas para a aplicação da exceção legal estavam presentes, a autuação por excesso de velocidade torna-se ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Sem condenação em custas processuais face à isenção legal (art. 20, V da Lei nº 9.974/2013 – Regimento de Custas TJES).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)